Tribunal: TJMT
Processo: 1019755-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019755-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS - CPF: 103.846.001-82 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento, interposto por
VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de danos Morais e Materiais n. 1039531-72.2020.8.11.0041, movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras disponível para quitação das custas judiciais.

Afirma que é a única pessoa que tem condições de suportar as despesas da subsistência familiar nessa época de pandemia por ser funcionário público.

Assevera que, além das despesas com seus familiares com quem reside, custeia o pagamento de pensão alimentícia de seu neto, eis que, seu filho, pai do alimentado, não possui condições para tanto.

Aduz que a documentação apresentada são mais que suficientes para assegurar os benefícios da gratuidade da justiça.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.

Tutela indeferida (id. 57984494 - Pág. 1/2).

O banco agravado, intimado, não ofertou contraminuta (id. 65637973 - Pág. 1).

O Juízo de piso não prestou informações.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
VIRGILIO FRANCISCO DE BARROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de danos Morais e Materiais n. 1039531-72.2020.8.11.0041, movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Pois bem.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações da parte Agravante, pois deve a parte que requer o benefício comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A concessão do benefício da justiça gratuita é admissível, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (STJ AgRg no AREsp 793723/SP). (Ap 155374/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALOR – BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.” (AI 142625/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Diante da ausência de provas que infirme a decisão objurgada, outra não é pela manutenção do indeferimento da medida vindicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Custas, se houver, pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020